Tribunal: TJMT
Processo: 1028847-20.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028847-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DO ADVOGADO PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, proposta por sociedade de advogados contra instituição bancária, em virtude de rescisão unilateral imotivada de contrato com cláusula
ad exitum
, fixando a verba honorária em R$ 10.000,00 pelos serviços prestados em dois processos judiciais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a cláusula ad exitum impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios após rescisão unilateral do contrato;

(ii) saber se o valor arbitrado na origem remunera adequadamente os serviços efetivamente prestados.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de arbitramento judicial de honorários quando há rescisão imotivada de contrato
ad exitum
antes do êxito, sob pena de enriquecimento ilícito.

4. A verba honorária deve observar os critérios da proporcionalidade, complexidade, tempo de atuação e proveito econômico. No caso concreto, restou comprovado que o valor fixado na origem (R$ 10.000,00) não refletia o real conteúdo dos serviços prestados.

5. Considerando os autos, a majoração da verba honorária se impõe, observando-se os parâmetros do art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994 e do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

6. As preliminares arguidas pelo banco foram corretamente rejeitadas, por se confundirem com o mérito.

IV. Dispositivo

7. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula
ad exitum
autoriza o arbitramento judicial dos honorários, com base nos serviços efetivamente prestados. 2. O valor arbitrado deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, tempo de atuação, complexidade da causa e eventual proveito econômico auferido pelo cliente.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 421, 422 e 884; L. 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.02.2017; TJMT, RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, e, também, pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de "Arbitramento de Honorários Advocatícios" (Proc. nº 1028847-20.2022.8.11.0041), ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente nas ações de nº 0001282-77.2016.8.10.0028 e 0008689-80.2016.8.11.0037.

No recurso vinculado ao Id. nº 291886402, a Apelante GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS alega que a sentença não observou adequadamente o diligente trabalho desenvolvido ao longo dos anos, o valor econômico das questões e o inequívoco proveito econômico obtido pelo Banco decorrente do benefício fiscal previsto no art. 9º da Lei nº 9.430/1996.

Sustenta que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 é insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho realizado, considerando que os processos envolviam valores atualizados de R$ 516.178,16 e R$ 534.019,10, respectivamente, e que o banco obteve significativo benefício fiscal através da dedução de perdas por inadimplência.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja majorado o valor dos honorários arbitrados.

O BANCO BRADESCO S.A., em seu recurso vinculado ao Id. nº 291886408, alega preliminarmente a nulidade da sentença por decisão extra petita, sustentando que havia previsão contratual expressa sobre a remuneração e termos de quitação válidos.

No mérito, defende que não há direito ao arbitramento de honorários, pois o contrato previa todas as formas de pagamento e o advogado já havia recebido pelos serviços prestados através dos "adiantamentos" previstos na cláusula 6.7.

Nas contrarrazões, as partes refutam os argumentos recursais adversários e pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o escritório de advocacia autor argumentou que prestou serviços jurídicos ao réu por mais de 31 anos, de forma ininterrupta e quase exclusiva, tendo ocorrido inúmeras alterações contratuais ao longo desse período.

Afirmou que no contrato vigente à época da rescisão, a remuneração pelos serviços advocatícios em ações de recuperação de crédito seria no patamar de 18% do valor do crédito em execução, sendo 8% sobre o valor da recuperação final do crédito do banco, acrescidos dos honorários sucumbenciais fixados em ao menos 10%.

Sustentou que em 19/11/2020 foi notificado pelo Banco réu acerca da intenção de rescisão do contrato, com a revogação das procurações outorgadas, e que, após a rescisão unilateral, não recebeu os honorários que lhe seriam devidos pelo trabalho realizado em dez processos indicados na inicial, apesar de ter prestado contas dos serviços e tentado negociar o pagamento.

O réu, em contestação, alegou preliminarmente: (i) incorreção do valor da causa; (ii) inépcia da inicial; (iii) conexão; (iv) ilegitimidade passiva para responder por honorários sucumbenciais; (v) falta de interesse de agir (vi) impugnação ao pedido de concessão da justiça gratuita. No mérito, defendeu a legitimidade do contrato firmado entre as partes, argumentando que não houve pedido de anulação ou revisão do contrato e que este não estabelecia apenas honorários no êxito das ações, sendo que o autor recebia adiantamento de honorários. Requereu a condenação da requerente por litigância de má-fé.

Após o julgamento antecipado da lide, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido, arbitrando honorários no valor de R$ 10.000,00 pelos serviços prestados nos dois processos indicados na inicial.

A sentença proferida continha os seguintes fundamentos:

“Trata-se de processo de menor complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Busca a parte autora o pagamento de honorários contratuais referente ao trabalho realizado nos processos nº 0001282-77.2016.8.10.0028 e 0008689-80.2016.8.11.0037, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação. (...)

Observo dos autos que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Conforme a petição inicial, a parte autora trabalhou em diversos processos para o Banco Bradesco S.A., sendo destacados especificamente os processos de nº 0001282-77.2016.8.10.0028 e 0008689-80.2016.8.11.0037, em que a parte autora, Galera Mari Advogados Associados, prestou serviços jurídicos até a revogação do mandato.

Contudo, com a rescisão unilateral do contrato pelo Banco Bradesco S.A., o escritório foi destituído do patrocínio das causas em 2020, ficando impossibilitado de prosseguir na busca do êxito e de receber a devida remuneração pelos serviços já realizados.

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, §2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, §2º, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em R$ 5.000,00, em cada causa, em razão de se tratar de ação de execução e de busca e apreensão, sem maior complexidade.

Com essas considerações e com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00, referente ao processo de nº 0001282-77.2016.8.10.0028 e 0008689-80.2016.8.11.0037, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406, §1º do CC).

Em razão de a parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, §2º, e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Após o trânsito em julgado e decorrido prazo sem manifestação das partes, arquive-se o feito com as baixas e os procedimentos legais.

Irresignadas, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, e, também, pelo BANCO BRADESCO, apresentaram o presente recurso de apelação.

Em relação às questões preliminares arguidas pelo Banco/réu/apelante, anoto que todas as matérias ali abordadas se confundem com o próprio mérito recursal, com o qual, portanto, serão devidamente analisadas e decididas.

Não obstante, adianto, desde já, que, à luz dos dispositivos legais vigentes e aplicáveis à espécie e da orientação jurisprudencial a respeito do tema, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe ao advogado destituído ajuizar competente ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, exatamente como fez a Sociedade/autora.

A Sociedade/autora, em suma, na exposição postulatória, definiu que "diante da rescisão contratual que impediu que os advogados trabalhassem pelo melhor êxito da ação a fim de obter sua justa remuneração, não resta outra saída ao autor senão pleitear o arbitramento judicial de honorários, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do banco".

É a ratio decidendi, perfeitamente aplicável ao caso dos autos, da construção da "jurisprudência pacífica do STJ (...) de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 20/4/2020).

Verificar se há, ou não, pacto acerca dos honorários devidos, bem como a relevância disso, tal qual pretende o Banco, diz respeito ao mérito da lide, e não a questão preliminar ao mérito.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. (...). 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 623.623/RS, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020)”.

Ademais, não há falar emjulgamento
extra petita
se a parte autora ajuizou a presente ação com o objetivo de receber honorários referentes à sua atuação em processos do autor, e justamente isso é que foi deferido na sentença apelada.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o Escritório/autor e o Banco Bradesco celebraram, em 19/02/2016, “
Contrato de Prestação de Serviços Juridicos”
(cf. Id. nº 291885921), por meio do qual aquele foi constituído por este para atuar nas causas em que o Banco/Réu lhe encaminhasse, e, em virtude dessa contração, passou a atuar nas ações de execução nº 0001282-77.2016.8.10.0028 e 0008689-80.2016.8.11.0037 (cf. Id. nº 291885942 e 291885943).

Sucedeu, porém, que, em 19/11/2020, o Banco rescindiu unilateralmente o contrato (cf. Id. nº 291885928), e, por conta disso, o escritório deixou de receber os honorários referentes ao trabalho prestado nas citadas lides executivas, daí o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

O tema recursal não é nenhuma novidade para esta eg. Corte de Justiça, que, por incontáveis vezes, já se deparou, analisou, discutiu e decidiu a controvérsia que, agora, mais uma vez, é posta em mesa para apreciação.

Diante da rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
, cuja vitória processual havia sido estabelecida como condição suspensiva para que fosse devida a remuneração, o advogado destituído ajuíza contra o ex-cliente ação de arbitramento de honorários.

Para evitar desnecessária tautologia e em prestígio à duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), adoto como razão de decidir – mutatis mutandis – a fundamentação do acórdão proferido no julgamento do RAC nº 46.732/2015, da relatoria do i. Des. Sebastião Barbosa Farias.

Por meio deste julgado, como verdadeiro
leading case
a respeito da matéria, este eg. Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios quando, embora as partes tenham pactuado que aqueles seriam somente os de sucumbência, o tomador dos serviços, antes de findado o processo, rescinde o contrato imotivadamente, deixando o advogado à míngua:

“(...), é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido, porém, ressalta-se que o risco assumido pelo advogado contratado, funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação, em razão do seu próprio esforço e diligência.

Deste modo, com a revogação o mandato, o advogado deixa de atuar na lide; portanto, não poderá envidar esforços para que o banco apelado seja vencedor ao final do processo, portanto, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Logo, conclui-se que o próprio Banco Apelante, ao revogar o mandato de forma imotivada, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da Apelante, de modo que evidencia a legitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da ação.

Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto as cláusulas acima citadas vinculam o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

(...). Ressalto que o Banco Apelante na notificação da rescisão contratual frisou que os honorários seriam pagos se fosse implementada a condição prevista na regra de pagamento, ou seja, quando ocorrer a sucumbência: ‘(...) 4. Eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto (...)’. (fls. 21)

É incontroverso nos autos que o apelante/autor elaborou algumas petições para o normal andamento do processo n. 740/2008, código 81431 em trâmite pela 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, conforme inclusive reconhecido na r. sentença, in verbis: (...).

Portanto, demonstrado que a parte apelante/autora efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Desta forma, descabida a alegação do banco apelante de que, ao apelado cabe aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Ora, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e pacta sunt servanda, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

(...). Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5º, XXXVI da CF, no art. 6º e incisos da LINDB e nos artigo 421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV da CF.

(...). Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias - RAC nº 46732/2015, julgado em 22/09/2015).

No mesmo sentido, o eg. STJ assentou o entendimento de que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição.

Tal situação se amolda à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio (STJ - Quarta Turma - REsp 1337749/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 14/02/2017).

Em específico à contenda entre a Galera Mari e Associados e o Banco Bradesco em relação à rescisão imotivada do "Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos" vinculado ao Id. nº 205272324, ao analisar as particularidades inerentes à relação contratual havida entre as partes e enfrentar o mérito de outros recursos que encerram discussão praticamente idênticos à destes autos, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que, nos termos da orientação da jurisprudência do STJ:

“não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (...), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio. (...), logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro. Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 06/09/2023)
,

Este mesmo tribunal também assentou que:

“
o contrato em questão apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante.
(...).
Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.
(...).
Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato
” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC nº 1045932-19.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Serly Marcondes Alves, julgado em 13/09/2023).

Esse é, a propósito, o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ¬ SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou. 2. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. (...).” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – QUANTUM FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. 2. A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária. 3. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a fixação dos honorários no valor de R$25.000,00” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Antônia Siqueira Goncalves - RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, julgado em 06/09/2023).

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Quanto à preliminar de carência da ação (por falta de interesse processual), não assiste razão ao banco requerido quando afirma que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial. 2. No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, o qual apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. 3. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 176055177 - Pág. 2/7 – fls. 850/855), referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento. 4. Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários. 5. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato. 6. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado. (...).” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Serly Marcondes Alves - RAC nº 1045932-19.2022.8.11.0041, julgado em 13/09/2023).

em-se, pois, que a rescisão unilateral e injustificada, como a realizada pelo Banco Bradesco na hipótese discutida nos autos, gera o direito do advogado ao recebimento dos honorários, mesmo que se trate de contrato com cláusula ad exitum, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, evitando até mesmo que ocorra o enriquecimento ilícito do réu, que se beneficiou dele.

Tal exegese tem por base a compreensão de que o rompimento unilateral da avença por iniciativa do mandante, antes da conclusão da demanda patrocinada, inviabiliza o recebimento, pelo advogado, dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado.

Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.

Todavia, a rescisão unilateral do contrato, promovida de forma imotivada, pelo mandante tem o condão de elidir a supracitada condição suspensiva, fazendo com que os efeitos remuneratórios do pacto não permaneçam vinculados ao seu efetivo implemento (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/10/2020).

Essa é, a propósito, a orientação interpretativa adotada por ambas as Turmas de Direito Privado do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. JULGAMENTO DA CAUSA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. 2. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 3. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. DESCABIMENTO. 4. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. 5. FIXAÇÃO DO QUANTUM DIRETAMENTE POR ESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO. 6. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM COM VISTAS À APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. 7. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes. 5. Embora afastada a necessidade de espera do recebimento dos créditos pendentes, e, consequentemente, do êxito em cada ação proposta, como requisito para o pagamento dos honorários contratados, não há nos autos elementos que possam autorizar a fixação do valor devido a esse título diretamente por esta Corte Superior, mormente pela necessidade de interpretação de cláusulas do contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica entabulado entre as partes, o qual prevê uma diversidade de situações com critérios distintos para remunerar a atuação dos profissionais, a depender da natureza ou da fase em que se encontra o processo, se de conhecimento ou de liquidação. 6. Por isso, faz-se necessária a cassação do acórdão recorrido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, mediante a análise dos documentos juntados ao processo, arbitre, como entender de direito, os honorários devidos pelo trabalho desempenhado pelos advogados ora recorridos, ou, caso repute indispensável, que determine a produção de provas para viabilizar esse arbitramento. 7. Agravo interno do Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A. desprovido” (STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - AgInt no AREsp n. 703.889/RS, julgado em 19/10/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. (...). 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido” (STJ - Quarta Turma - relator Ministro Marco Buzzi - AgInt no AREsp n. 623.623/RS, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020).

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, como se extrai dos demais julgados desta eg. Corte acima destacados, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante "apreciação equitativa".

Tal critério de verdade e justiça deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2º do art. 85 do CPC.

A verba honorária a ser arbitrada deve prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão do trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Ademais, embora seja tecnicamente possível que os honorários do advogado sejam arbitrados em percentual sobre o valor da causa em que atuou, o arbitramento não se limita aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2º, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado, como no presente caso.

No que se refere às ações de execução de nº ações de execução nº 0001282-77.2016.8.10.0028 e 0008689-80.2016.8.11.0037, verifica-se que as demandas tramitaram nas comarcas de Buroticupi/MA e Primavera do Leste/MT, localidade em que a Sociedade/autora não possui escritório profissional, e que o tempo de dedicação à causa foi de menos de 5 anos, assim como os processos de execução e busca e apreensão, como bem sabemos, não demanda atividade profissional de grande esforço e complexidade, não sendo o caso em análise exceção a essa premissa geral.

Segundo consta destes autos, a autora foi responsável apenas pelo acompanhamento burocrático do feito à distância, mas de maneira zelosa, diligente e satisfatória, apresentando manifestações protocolares necessárias ao prosseguimento regular do feito de forma satisfatória.

Considerando, ainda, que, embora não se trate de demandas envolvendo vultosa importância financeira, na data do ajuizamento, os créditos exequendos eram de R$ 214.093,30 e R$ 232.513,89, e para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador sempre deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa (STJ, AgRg no REsp nº 1420149/RS).

Sopesando todos esses aspectos acima listados, reavaliando detidamente o quadro factual em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, admito a necessidade de manter o valor fixado em função da atuação no processo em comento.

Como dito, cuidam-se de feitos executivos que não demandaram atividade excepcional ou particularmente laboriosa, também não sendo casos que fugiram à premissa geral acima estabelecida, mas que, igualmente, contaram com atuação zelosa, diligente e satisfatória.

Assim sendo, frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tomando por base todos esses aspectos, entendo que o valor fixado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser alterado. Diante disso, majoro os honorários em R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), relativo às duas ações conjuntas, pois se revela mais justo e adequado às particularidades do caso concreto.

Finalmente, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, retomando a linha de raciocínio acima traçada, reforço que, em razão da própria natureza da demanda, onde se depara com a rescisão imotivada do contrato de prestação de serviço que impede que o advogado receba remuneração pelo êxito, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais é de exclusiva competência do Judiciário.

De sorte que não se faz impositivo que a parte autora diga, de modo preciso e expresso, qual o valor pretende que seja arbitrado, mas, se o fizer, como ocorreu na hipótese dos autos, tal indicação não passa de mera estimativa e proposta ao Órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa.

Isso porque, tanto à Sociedade/autora quanto ao Banco/réu, a definição do valor a ser arbitrado depende de apreciação equitativa, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses do contratante.

Logo, o fato de a verba arbitrada não corresponder à estimativa lançada na peça postulatória não implica sucumbência recíproca.

Em outras palavras, “
a parte teve reconhecido o direito à remuneração pelos serviços prestados nas demandas patrocinadas pelo escritório, ainda que montante inferior ao apontado na exordial, sagrando-se, pois, vencedor da demanda. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento no sentido de que: ‘Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca’ (Súmula 326)
”, sendo que o “
mesmo raciocínio deve aqui ser aplicado visto que, ainda que em montante inferior ao postulado na inicial, o Embargante obteve êxito na condenação da Instituição Financeira ao pagamento da verba honorária devida em razão dos serviços advocatícios prestados, em montante proporcional aos trabalhos realizados, de forma que deve ser afastada a sucumbência recíproca
” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC nº 1008883-41.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas, julgado em 07/02/2024).

Em específico aos honorários advocatícios sucumbenciais, não vejo censura a ser feita à conclusão sentencial, eis que, o processo não exigiu maiores esforços do causídico e, embora certamente tenha demandado atenção, tempo e um mínimo de acompanhamento e dedicação, diante do valor da condenação, a adoção do percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera o profissional com justeza.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para majorar os honorários advocatícios para novo importe de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) para cada ação e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BRADESCO S/A.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, ante o desprovimento do recurso adverso, majoro a sucumbência para 12% (doze por cento).

Custas recursais “
pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025